Tribunal: TCU
Processo: 009.146/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso II, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em determinar o arquivamento do processo, após dar ciência ao interessado e o envio de cópia desta deliberação e da instrução técnica (peça 9), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 009.146/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo - PB 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.